Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732717-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: THATIANE MONTEIRO IZIDIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por THATIANE MONTEIRO IZIDIO em desfavor da ora agravante e de TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que os requeridos procedam à comunicação de venda e à transferência do veículo HYNDAI, HB20, 1.6M, CONF, 2015/2016, PLACA OOU2745/MS ao comprador Talles, bem como ao pagamento das multas geradas após a tradição do veículo ou ressarcimento à requerente pelos débitos já pagos, além da quitação do IPVA e licenciamento do ano de 2023, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, defende a agravante a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a decisão impugnada, consubstanciada na obrigação de transferência do veículo usado não pode prosperar. Esclarece, em síntese, que a procuração anexada pela autora/agravada foi outorgada concedendo poderes diretamente para o comprador do veículo, segundo requerido, não possuindo a agravante poderes para cumprir o que determinado pelo magistrado, tratando-se de obrigação impossível em razão da ausência de documentos que a habilitam a fazer qualquer tipo de transferência. Afirma, ainda, que o DETRAN exige para a conclusão da transferência a presença do veículo para realização de vistoria e, este encontra-se em posse de terceiro, em local incerto e não sabido. Argumenta que a decisão agravada, ao impor a fixação de astreintes para o cumprimento de obrigação impossível, sujeita à agravante a lesão grave e de difícil reparação, pois onera a concessionária que não poderá cumprir a determinação. Tece considerações acerca da inexistência de fundamento para a concessão da tutela de urgência na origem, salientando não ter assumido qualquer obrigação no que tange ao veículo usado descrito nos autos, sendo a venda realizada diretamente a terceiro, não passando o veículo sequer pelo estoque da agravante, evidenciando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e sustenta que a multa imposta no caso de obrigação impossível inviabiliza até mesmo a prestação jurisdicional. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, excluindo-se a parte agravante da referida obrigação de fazer. Não sendo esse o entendimento, “...requer a emissão de ofício ao Detran para que cumpra a obrigação realizando a transferência ao legítimo proprietário, ora correu, bem como exclua todas as infrações, débitos e pontuações de CNH registradas em nome da parte recorrida e retire a imposição de astreintes fixadas em face da recorrente”. Preparo regular (ID 49894633 e 49894634). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na não demonstração, pela requerente/agravada, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como na suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, consistente na transferência do veículo ao atual proprietário, segundo requerido. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: 1. Trata-se de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar proposta por THATIANE MONTEIRO IZIDIO em desfavor de SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA, partes devidamente qualificadas. 2. Aduz a autora, em síntese, que era proprietária do veículo HYUNDAI, HB20, 1.6M, CONF, 2015//2016, PLACA:OOU2745/MS e em 25.11.2021 procurou a requerida SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA para trocar o veículo por um novo, pagando a diferença do valor. Aduz, ainda, que em 05.01.2022 entregou o veículo para o vendedor Mário Henrique que se comprometeu a realizar a comunicação de venda e transferência para um terceiro interessado. Contudo, passou a receber notícias de débitos administrativos e tributários gerados pela utilização do veículo tomando ciência de que o bem não havia sido transferido ao novo comprador, o réu TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA. 3. Requer, a título de tutela de urgência, que os réus sejam intimados a realizar a comunicação de venda e a transferência do veículo no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária além da determinação do pagamento das multas e IPVA e licenciamento do ano de 2023. 4. É o relatório necessário. 5. É sabido que para o deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No caso dos autos, tenho que a alienação do veículo está provada por meio das tratativas realizadas com o vendedor Sr. Mário Henrique (Id 160046953), com a gerente Patrícia da ré SAGA KOREA (Id 160046955) e o réu Talles, então comprador (ID 160046956). 7. Neste sentido, é certo que a titularidade de um bem móvel se transfere com a tradição (artigo 1.226 do Código Civil). Surge para o adquirente, no caso de veículos automotores, a obrigação de comunicar a transferência ao DETRAN, nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 8. Da mesma forma, incumbe ao alienante a obrigação de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, nos termos do artigo 134 daquele mesmo Diploma Legal: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 9. Ocorre que, ao que se depreende dos fatos, a autora transferiu a responsabilidade que lhe cabia de comunicar a venda ao vendedor Mário Henrique o qual, em 09.11.2022 afirma ter mandado o comprador Talles, ora réu, fazer o comunicado de venda e pagar as multas, conforme conversa de Id 160046953 p.46. 10. Neste ponto, tem-se que a requerida SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA figurou como fornecedora dos serviços a quem incumbe o dever de garantir que a negociação não resulte danos dos quais estava ciente, conforme denota a conversa obtida com a gerente da concessionária (Id 160046955). 11. Vale dizer que, em que pese a incumbência legal da requerente em comunicar a venda, a concessionária, por meio de seu representante, assumiu tal compromisso com a autora e – ainda que se discuta a regularidade da concessão da autorização e extensão desta – é certo que a concessionária juntamente com o comprador do bem têm obrigação pessoal de transferir a propriedade. 12. Quanto à ciência e responsabilidade do réu Talles, a tratativa de ID 160046956 denota a ciência de sua incumbência não se insurgindo este quanto a eventual impedimento em cumprir com o seu ônus. 13. Presente, portanto, a probabilidade do direito. 14. A urgência na concessão da medida se dá com vistas a evitar o surgimento de novos débitos em nome da requerente advindos da utilização do veículo que há tempos não mais lhe pertence. 15 Isto posto, reputo preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC motivo pelo qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA a fim de: 16.1 Determinar aos réus que procedam à comunicação de venda e à transferência do veículo HYUNDAI, HB20, 1.6M, CONF, 2015//2016, PLACA: OOU2745/MS ao comprador TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA ou a quem de direito; 16.2 Determinar o pagamento das multas geradas após a tradição do veículo ou ressarcimento à requerente pelo débitos já pagos, conforme o caso, além da quitação do IPVA e licenciamento do ano de 2023 referente ao mencionado veículo. Para tanto concedo o prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 17. Para fins de cumprimento do requisito disposto na Súmula 210 do STJ, intimem-se os requeridos, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência. 18. Quanto à requerida SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA intime-se também VIA SISTEMA. Para tanto, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Nesse exame perfunctório próprio do momento, a meu ver, afigura-se escorreita a análise feita pelo magistrado a quo. Colhe-se dos elementos probatórios constantes dos autos da ação de obrigação de fazer, que a autora entregou a agravante seu veículo usado como parte do pagamento na compra de um novo, ocasião em que teria efetivado a negociação da venda do seu antigo automóvel, via procuração, diretamente ao adquirente, conforme orientado pelo vendedor da concessionária agravante. As mensagens trocadas entre o vendedor responsável pelas vendas, tanto do veículo antigo, como do novo, bem como aquelas entre a gerente da concessionária e a autora/agravada, conferem credibilidade às alegações da requerente. Conquanto a procuração tenha sido outorgada diretamente ao segundo requerido, adquirente do veículo, certo é que a autora/agravada assim o fez, seguindo as orientações da Concessionária agravante, que estava na posse do bem, recebido como parte do pagamento do novo veículo. Não se olvida que ao adquirente cabe proceder à transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito, cuidando-se de incumbência do alienante a comunicação da venda do referido bem, sob pena de responder solidariamente pelas infrações de trânsito praticadas até a data da efetiva comunicação, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, na hipótese em comento, não há dúvidas de que ao receber o veículo como parte do pagamento, a agravante assumiu a responsabilidade que antes cabia diretamente à autora, qual seja, a de comunicar a venda do mencionado veículo e a de tomar as providências cabíveis para assegurar a efetiva transferência do bem ao adquirente, junto aos órgãos de trânsito, situação que evitaria os dissabores que vem sofrendo a consumidora, desde a aquisição do seu veículo junto à concessionária recorrente. Depreende-se do que foi expendido que a autora demonstrou não só a probabilidade do direito, bem como o risco de sofrer maiores danos, já que o veículo ainda se encontra no seu nome e eventuais débitos e multas terão como devedora a requerente. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a alegação de obrigação impossível, com fundamento na ausência de documentos que habilitam a agravante a proceder a transferência do veículo e, ainda, na necessidade de vistoria prévia exigida pelo DETRAN, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente e repassá-la à autora, vez que “...se cuida de uma concessionária que tem pleno conhecimento dos riscos de sua atividade, não podendo gerar ao consumidor o ônus pela sua ineficiência” (Acórdão 853196, 20140020254542AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 10/3/2015. Pág.: 277) Ora, deveria a agravante ter tomado as medidas necessárias para se certificar da transferência do veículo, à época em que efetivado a venda do bem, por seu intermédio, como já salientado alhures, não se afigurando justo que os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, sejam suportados pela requerente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, neste momento processual de cognição não exauriente, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator